Tribunal: TJES
Processo: 5000975-22.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000975-22.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ALEIDIANA ARAUJO PINTO e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. ARTIGO 14 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO DEFERIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que recebeu uma notificação da requerida em que foi constatada irregularidade no relógio medidor

Em sede de sentença (ID 3496419), o juízo determinou o cancelamento da cobrança no valor de R$ 5.927,48 (cinco mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) e arbitrou danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais (ID 3628130) a recorrente alega que cumpriu com as normas regulatórias e que possui presunção de validade dos seus atos administrativos e que não cometeu ilícito capaz de ensejar em danos morais.

Requer em sede de pedido contraposto que seja declarada a legalidade da dívida no valor de R$ 5.927,48 (cinco mil novecentos e vinte e sete reais)

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte, tendo em vista que não se verificou inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplemento ou a suspensão da energia elétrica, de fato, a mera cobrança indevida não é capaz de ensejar em condenação por danos morais, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVARA AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO CONGÊNITO. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO NA QUAL NÃO HOUVERA NOTÍCIA DE NEGATIVAÇÃO E TAMPOUCO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
- Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não fora respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante, cujo
modus operandi
não assegurara a dialética, quer no tocante à perícia, quer no tocante à apuração dos supostos valores devidos, ao arrepio do art. 5º, inc. LV, da CR/88.

II
- A mera veiculação de uma cobrança indevida não dá margem ao dano moral presumido (in re ipsa), competindo à suposta vítima, portanto, fazer prova do dano extrapatrimonial que reporta ter experimentado.

III
- Considera-se indevida a indenização por dano moral quando não houver a suspensão ou corte no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando o nome da consumidora não foi negativado pela cobrança indevida, caracterizando-se, portanto, apenas mero dissabor impassível de reparação.

IV-
Recurso parcialmente provido.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais, mantendo, no mais, incólume

o ato objurgado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Eminente Relatora,

Com a devida venia, entendo que as circunstâncias dos autos, em especial o fato de
a requerida/recorrente ter imputado a prática de ilícito penal à recorrida/requerente (desvio de energia), sem o contraditório e ampla defesa, constitui situação capaz de violar direito de personalidade, pelo que se vota pela manutenção integral da sentença, até mesmo em relação ao valor da indenização fixada (R$ 1.000,00), suficiente a reparar dano sem ensejar enriquecimento indevido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. ARTIGO 14 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO DEFERIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que recebeu uma notificação da requerida em que foi constatada irregularidade no relógio medidor

Em sede de sentença (ID 3496419), o juízo determinou o cancelamento da cobrança no valor de R$ 5.927,48 (cinco mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) e arbitrou danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais (ID 3628130) a recorrente alega que cumpriu com as normas regulatórias e que possui presunção de validade dos seus atos administrativos e que não cometeu ilícito capaz de ensejar em danos morais.

Requer em sede de pedido contraposto que seja declarada a legalidade da dívida no valor de R$ 5.927,48 (cinco mil novecentos e vinte e sete reais)

Inicialmente, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte, tendo em vista que não se verificou inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplemento ou a suspensão da energia elétrica, de fato, a mera cobrança indevida não é capaz de ensejar em condenação por danos morais, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVARA AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO CONGÊNITO. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO NA QUAL NÃO HOUVERA NOTÍCIA DE NEGATIVAÇÃO E TAMPOUCO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
- Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não fora respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante, cujo
modus operandi
não assegurara a dialética, quer no tocante à perícia, quer no tocante à apuração dos supostos valores devidos, ao arrepio do art. 5º, inc. LV, da CR/88.

II
- A mera veiculação de uma cobrança indevida não dá margem ao dano moral presumido (in re ipsa), competindo à suposta vítima, portanto, fazer prova do dano extrapatrimonial que reporta ter experimentado.

III
- Considera-se indevida a indenização por dano moral quando não houver a suspensão ou corte no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando o nome da consumidora não foi negativado pela cobrança indevida, caracterizando-se, portanto, apenas mero dissabor impassível de reparação.

IV-
Recurso parcialmente provido.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais, mantendo, no mais, incólume

o ato objurgado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.